Tribunal: TJDFT
Processo: 0737098-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REGULARIDADE. CONTRATAÇÃO POSTERIOR DE SUPOSTA PORTABILIDADE PELO CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA ALHEIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE CONCEDEU O EMPRÉSTIMO E QUE NÃO INCORREU EM NENHUMA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CADEIA DE FORNECIMENTO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Prejuízo sofrido pelo consumidor em razão de fraude praticada por quem o induziu a acreditar na portabilidade de operação de crédito não pode ser imputado à instituição financeira com a qual celebrou regularmente contrato de empréstimo e que não incorreu em qualquer ilegalidade, nos termos do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Não há cadeia de fornecimento e, por conseguinte, solidariedade, entre a instituição financeira que concede o empréstimo e a empresa que convence o consumidor a transferir o valor respectivo para a implementação de suposta “portabilidade com troco”
III. A solidariedade prevista nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, está calcada na prática de ação ou omissão relevante para a causação do dano.
IV. Recurso conhecido e desprovido.